Tribunal: STF
Processo: AR 2809
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte no ARE 1.225.269, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão das cláusulas do acordo coletivo e dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (DJe 11.12.2019)
    O autor relata que, na origem, o Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de si, com a finalidade de que fosse declarada a nulidade do Edital de Concurso 01/2014-CRCMT, de 4.8.2014, haja vista a previsão de contratação pela Consolidação das Leis Trabalhistas, o que traduziria violação ao art. 39 da Constituição Federal e aos arts. 1º e 243 da Lei 8.112/1990. 
    Afirma que a ação foi julgada improcedente pelo juízo de 1º grau, tendo em vista os seguintes argumentos: a) “a medida liminar concedida na ADIN nº 2.135-4 foram atribuídos efeitos ex nunc, os quais não retroagem e não produzem efeitos sobre a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa”; b) “a legislação que autoriza os conselhos de fiscalização profissional a contratarem os servidores é a Lei n. 9.649, de 24 de maio de 1998, em especial seu art. 58, § 3º, que é anterior à concessão da medida liminar e não foi declarado inconstitucional, e se encontra produzindo seus regulares efeitos”. (eDOC 7, fls. 45/59)
    Interposta a apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou a sentença, em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. REGIME CELETISTA. INCONSTITUCIONALIDADE. I -- Questão reiteradamente decidida pelos tribunais superiores e por esta Corte, no sentido de que os Conselhos Regionais se submetem à norma do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, em razão de sua natureza autárquica, estando sujeitos à obrigatoriedade de realizar concurso público, prestação de contas ao TCU. II - O STF, ao julgar a ADI 2.135/DF suspendeu, por força de liminar, a redação emprestada pela EC n° 19/98 ao caput do art. 39 da CF, restabelecendo sua redação original em razão da possibilidade de inconstitucionalidade formal na aprovação da alteração constitucional. III - Restabelecido o art. 39 da CF, na sua redação original, insurge, no mérito da questão, a obrigatoriedade não só da realização de concurso público como a nomeação sob a égide da lei 8.112/90, regime estatutário dos servidores públicos e que deverão compor o quadro funcional do Conselho de Fiscalização. Trata-se de determinação constitucional que decorre da própria natureza jurídica do apelado e do disposto no caput do art. 39 da CF. IV — Manutenção do edital, pois realizado o certame em 2014 e homologado em 21/10/2015, sendo sua validade de dois anos prorrogáveis por mais dois anos (item 1.2 do Edital), e tendo a sentença revogado a decisão que deferiu a medida liminar, não havendo mais nenhuma medida que suspendesse ou alterasse o certame, procedendo o Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso a contratação dos candidatos aprovados pelo regime celetista. V - Em relação ao certame em vigor, caso, doravante, se proceda a contratação de algum candidato deverá o Conselho realizá-lo pelo regime estatutário, bem como, nos próximos certames a serem realizados. VI - Quanto aos funcionários já contratados via concurso público em questão, tendo em vista o lapso temporal, não é aconselhável a modificação do regime de trabalho, estando sua situação consolidada pelo decurso do tempo. VII — Recurso de apelação ao qual se dá parcial provimento para determinar que os próximos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital Normativo n° 01/2014 — CRC/MT sejam nomeados pelo regime estatutário, bem como, nos futuros concursos públicos que realizar para a contratação de pessoal, esta seja feita pelo regime estatutário”. (grifo nosso)
    Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. (eDOC 8, fl. 8)
    Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos pelo Tribunal de origem (eDOC 9, fls. 20-23), havendo a interposição de agravo para a subida dos recursos excepcionais.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Min. Herman Benjamin negou provimento ao recurso especial, tendo em vista que o acórdão estaria em consonância com a jurisprudência daquela Corte. 
    Opostos embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo interno e, em juízo de retratação, houve a reconsideração da decisão anterior para não conhecer do recurso especial.
    Enviados os autos a esta Corte, o Min. Alexandre de Moraes negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão que foi mantida pela Primeira Turma, no acórdão acima transcrito.
    Na presente ação rescisória, o requerente informa que, após essa decisão da Primeira Turma, houve o julgamento pelo Plenário desta Corte, das ações de controle concentrado, ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, ficando consignado que é constitucional o art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, bem como a legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, em manifesto antagonismo com a decisão proferida no ARE 1.225.269, que se pretende rescindir. 
    Desse modo, alega que haveria violação do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, na medida em que a decisão rescindenda, analisando e apreciando a questão de mérito, ou seja, aplicação ou não do regime celetista aos funcionários de Conselhos de Fiscalização, afastou a aplicação de legislação (art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998) que, posteriormente, em controle concentrado de constitucionalidade, foi declarada constitucional pela STF, afastando a incerteza jurídica em torno da aplicabilidade do regime celetista aos funcionários dos Conselhos profissionais, com eficácia ex tunc.
    É o relatório. Passo à análise.
1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio
    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 23.10.2020, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista que o trânsito em julgado restou certificado em 10.3.2020.
    A parte autora cumpriu o disposto no art. 968, II, do CPC, tal como demonstrado no eDOC 16.
    Sendo assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada.
2) Tutela de urgência
    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:
    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    Pois bem.
    No processo de origem, o provimento jurisdicional transitado em julgado detém duas diferenciações: 1) manteve a validade das contratações anteriores ao acórdão do TRF da 1ª Região pelo regime celetista; e 2) decidiu que os “próximos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital Normativo n° 01/2014 — CRC/MT sejam nomeados pelo regime estatutário, bem como, nos futuros concursos públicos que realizar para a contratação de pessoal, esta seja feita pelo regime estatutário”, ao argumento de que permitir a contratação, sob o regime celetista, violaria o disposto no art. 39 da Constituição Federal e nos arts. 1º e 243 da Lei 8.112/1990 . O feito rescindendo transitou em julgado em 10.3.2020.
    Ocorre que, posteriormente, esta Corte na ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de relatoria da Min. Cármen (redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes), Pleno, j. 28.8.2020 a 4.9.2020 (acórdão pendente de publicação), considerou constitucional o art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, e compatível, com o art. 39 da CF, a contratação de pessoal pelos Conselhos Profissionais, sob o regime celetista. Eis a proclamação do resultado do julgamento:
    “O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e o Ministro Celso de Mello, que não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, mas proferiu voto em assentada anterior, e, parcialmente, o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 28.8.2020 a 4.9.2020”. (grifo nosso)
    É bem verdade que o inteiro teor do acórdão ainda não foi publicado, entretanto, conferindo uma interpretação sistemática da Lei 9.868/1999, a partir da publicação do resultado do julgamento no Diário Oficial da União, a decisão que declara a constitucionalidade de norma jurídica ostenta caráter vinculante e eficácia erga omnes a todos os Órgãos da Administração Pública e do Poder Judiciário. 
    Senão vejamos o que dispõe os arts. 11, 12-G e 21, parágrafo único, todos da Lei 9.868/1999, a saber, respectivamente:
    “Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.
    § 1º. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 
    (…)
    Art.12-G. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 (dez) dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I do Capítulo II desta Lei. 
    (…)
    Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.
    Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia”.
    No mesmo sentido, cite-se o disposto no §1º do art. 10 da Lei 9882/1999:
    “Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.
    § 1º. O presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente”. (grifo nosso)
    Vê-se, pois, que, assim como as decisões que concedem a medida cautelar em ADI, ADC e ADO passam a ostentar eficácia erga omens a partir da publicação “em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União [d]a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias”, bem ainda considerando que a decisão final na ADPF será cumprida independentemente da lavratura do acórdão, a decisão final de mérito em ADI, ADC ou ADO que declara a constitucionalidade de determinada norma deve possuir efeitos imediato e vinculante acerca da compatibilidade daquele preceito normativo com a ordem constitucional, independentemente da publicação do acórdão.
    In casu, analisando a movimentação processual da ADC 36 e da ADI 5.367 (além da ADPF 367), observa-se que a ata de julgamento, constando o resultado final pela constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, foi publicada no Diário Oficial da União em 23.9.2020, o que enseja a presença do fumus boni juris.
    Isso porque, a interpretação conferida pelo Min. Alexandre de Moraes nas citadas ações de controle de concentrado vai de encontro ao posicionamento externado pelo próprio ministro no processo rescindendo, de acordo com as balizas da via recursal extraordinária. Senão vejamos a posição do Ministro no feito rescindendo:
    “Em essência, o TRF da 1ª Região, decidiu que:
    (a) quanto aos funcionários já nomeados no concurso em questão, seria mantido o regime celetista; e
    (b) com relação aos futuros candidatos convocados, deverá ser adotado regime estatutário. 
    (…)
    No Recurso Extraordinário, alega-se, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, violação aos 5º, LV; 34, caput; 37, X; 39, § 1°, I, II e III; 48, X; 61, § 1°, II, ‘a’; 84,VI, ‘a’; 165, § 5°, I; e 169, § 1°, I e II, da Carta Magna, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do regime jurídico único definido na Lei 8.112/1990 aos aprovados no concurso público 01/2014 do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, os quais devem ser regidos pelo regime celetista.
    Para tanto, assevera que:
    (a) no julgamento da ADI 1717/DF não houve definição sobre o regime jurídico a ser observado em relação ao pessoal contratado pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, razão pela qual encontra-se vigente o disposto no art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, o qual dispõe que os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta;
    (b) a Lei 8.112/90 não revogou o Decreto-Lei 968/1969, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988;
    (c) o entendimento firmado no julgamento da medida cautelar na ADI 2135 não alcança os Conselhos de Fiscalização, pois estes não se inserem no conceito de autarquia, nos termos estabelecidos pelo art. 39, caput, da Constituição;
    (d) os empregados dos Conselhos não são servidores públicos, haja vista que não há legislação criando cargos e a respectiva remuneração, muito menos, a fonte de custeio;
    (e) acerca do regime jurídico único dos funcionários dos Conselhos de Fiscalização, encontram-se pendentes de julgamento perante o STF a ADC 36; ADPF367; e a ADI 5367; e
    (d) a matéria posta a debate foi reconhecida como de repercussão geral nos autos do AI 734.628/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
    (…)
    Quanto à específica questão tratada neste recurso, assim me manifestei na decisão ora agravada:
    ‘Decisão
    (...)
    De outro lado, o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. Nesse sentido:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS REGIONAIS OU FEDERAIS PROFISSIONAIS. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA DE AUTARQUIA FEDERAL. CONTRATAÇÃO. ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’. (RE 653.454-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2015)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA AUTÁRQUICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INOVAÇÃO NÃO PERMITIDA NESSA FASE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Os conselhos de fiscalização profissional submetem-se ao que determinado pelo art. 37, II, da Constituição Federal, sendo, portanto, imprescindível para a contratação de seu pessoal - seja de servidores ou de empregados públicos - a realização de concurso público. II O agravante inova em suas razões recursais, não sendo, portanto, possível conhecer da matéria não discutida na origem. III Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE 758.168-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)
    Na mesma linha, cite-se o entendimento por mim proferido por ocasião do julgamento do RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 25/9/2017):
    ‘(…) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência de certos aspectos do regime de direito público aos Conselhos, como a necessária observância de concurso público e submissão ao controle externo pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido: MS 28.469, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 31/7/2015; MS 26.424, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/3/2013; RE 539.224, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 15/6/2012’.
    (...)
    Indiscutível, portanto, a incidência do regime jurídico administrativo a essas pessoas de Direito Público, a demandar a estrita observância dos princípios da Administração contidos no art. 37, caput, da CF, e de todas as regras constitucionais que, informadas por esses mesmos princípios, disciplinam a coisa pública.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    (...)
    Ao assim decidir o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
    Acrescento, aos fundamentos da decisão agravada que, no julgamento da ADI 2.135 MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE), o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, porém, ressalvou que, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008).
    Verifica-se, portanto, que não há reparo a fazer no entendimento aplicado, pois o Agravo Interno não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o julgado.
    Diante do exposto, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual NEGO PROVIMENTO“. (grifo nosso)
    Por outro lado, transcreva-se o trecho do voto-vista do redator para acórdão, que foi divulgado à época do julgamento virtual, in verbis:
    “(...) Não obstante os sólidos fundamentos declinados pela Ministra Relatora, em especial no tocante ao art. 39, caput, da CF, e ao precedente firmado pela CORTE no julgamento da ADI 1717, observo que a peculiar situação dos Conselhos Profissionais dentro da organização do Estado brasileiro, recomenda maior reflexão sobre a aplicabilidade de certos aspectos do regime jurídico administrativo a essas entidades.
    Conforme expus no julgamento do RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017), em que se discutiu a aplicabilidade do art. 100 da CF aos Conselhos Profissionais, entendo que certas peculiaridades dos Conselhos profissionais recomendam uma análise mais detida sobre o alcance da conclusão adotada pela CORTE no julgamento da ADI 1717, no tocante à atribuição de natureza autárquica a essas entidades.
    (…)
    No entanto, mesmo reconhecida a incidência de normas de Direito Público, ainda há que se considerar a natureza peculiar dos Conselhos Profissionais, autarquias corporativas criadas por lei e que da própria lei recebem a outorga para o exercício de atividade típica do Estado, com maior grau de autonomia administrativa e financeira que aquele conferido às autarquias comuns.
    Há, assim, a possibilidade de afastamento de algumas regras que se impõem ao Poder Público em geral e, no caso específico, à Fazenda Pública, como reconhecido pela CORTE nos já referidos julgamentos do RE 938.837 e, bem antes desse precedente, da ADI 3.026.
    O julgamento da ADI 1717 não exauriu a discussão sobre o regime jurídico dos Conselhos, embora tenha assentado premissa decisiva para a incidência de certas regras do regime jurídico administrativo. Persiste a discussão sobre se, e em que medida, tais entes pertenceriam à estrutura orgânica da Administração Pública.
    A compreensão dos diversos aspectos que distinguem esses entes – como a autonomia na escolha de seus dirigentes, o exercício de funções de representação de interesses profissionais (além da fiscalização profissional), desvinculação de seus recursos financeiros do orçamento público, desnecessidade de lei para criação de cargos – permite a conclusão de que configuram espécie sui generis de pessoa jurídica de Direito Público não estatal.
    Não por acaso, o anteprojeto da Nova Lei Orgânica da Administração Pública, elaborado por comissão de juristas constituída no âmbito do Ministério do Planejamento, e presidida pelo Professor Paulo Modesto, reserva aos Conselhos a categoria de entidades paraestatais, não integrantes da Administração, embora com personalidade de direito público, o que demonstra a precariedade, ou insuficiência, na qualificação dessas entidades como autarquias.
    (…)
    De fato, os Conselhos profissionais gozam de ampla autonomia e independência; eles não estão submetidos ao controle institucional, político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, eles não estão na estrutura orgânica do Estado. Eles não têm e não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura – indicação de seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo a existência, podemos chamar, de um orçamento interno. Eles não não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária, mediante lei orçamentária, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal e de administração.
    Os recursos dessas entidades são provenientes de contribuições parafiscais pagas pela respectiva categoria. Não são destinados recursos orçamentários da União, suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual.
    Há, então, essa natureza sui generis, que, por mais que se encaixe, como fez o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, na categoria de autarquia, seria uma autarquia sui generis, o que não é novidade no sistema administrativo brasileiro: as agências reguladoras também foram reconhecidas como autarquias sui generis. Aqui, no caso dos Conselhos profissionais, teríamos uma espécie mais híbrida ainda.
    Por esses motivos, merece ser franqueado ao legislador infraconstitucional alguma margem de conformação na discriminação do regime aplicável a esses entes, entendida a necessidade de se fazer incidir certas exigências do regime jurídico de direito público, na linha do afirmado na ADI 1717, mas bem entendida também a importância de se identificar aspectos que destoam do regime puro de Fazenda Pública
    (…)
    No caso, analisa-se a possibilidade de adoção de regime de contratação diverso daquele editado para os servidores públicos estatutários da Administração Direta, autárquica e fundacional. E, tal como vislumbrado pela CORTE no julgamento do RE 938.837, não se mostra justificada a aplicação de regra constitucional endereçada pelo constituinte a realidade totalmente diversa daquela que ora é analisada. 
    O regime jurídico único preconizado pelo art. 39, caput, da CF, compele a adoção do regime estatutário pelos entes da Administração Direta, autárquica e fundacional, mas não existe razão de fundo constitucional a exigir que o legislador equipare o regime dos Conselhos Profissionais ao das autarquias, nesse aspecto. 
    Mesmo o precedente firmado na ADI 1717 não parece ter força para alcançar essa conclusão, visto não ter tratado do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, mas da inviabilidade de delegação, a entidade privada, de atividades de poder de polícia, tributação e sancionamento disciplinar. 
    E exigir a submissão do quadro de pessoal dos Conselhos Profissionais ao regime jurídico único atrairia uma séria de consequências – como a exigência de lei em sentido formal para a criação de cargos e fixação das remunerações respectivas – que atuariam de forma desfavorável à independência e funcionamento desses entes. 
    Assim, tenho por válida a opção feita pelo legislador, no sentido da formação dos quadros dos Conselhos Profissionais com pessoas admitidas por vínculo celetista. 
    Em vista do exposto, DIVIRJO da Ministra Relatora, para julgar PROCEDENTE o pedido formulado na ADC 36 e IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ADI 5367 e na ADPF 367, e declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista”. (voto conjunto na ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 28.8.2020 a 4.9.2020, acórdão pendente de publicação, grifo nosso)
    Está claro que há divergência frontal entre a interpretação conferida no processo ora rescindendo (ARE 1.225.269) e a aquela constitucionalidade decidida por esta Corte nas citadas ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367.
    Do que se depreende dos autos, está-se diante da discussão sobre a exigibilidade ou não de pronunciamento jurisdicional, transitado em julgado, baseado em interpretação de lei em sentido contrário ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
    Pois bem.
    Dispõe o art. 535, caput, inciso III, c/c §§ 5º, 7º e 8º, do CPC:
    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
    (...)
    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
    § 5º. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
    (...)
    § 7º. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
    § 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)
     
    Desse modo, para o CPC, a ação rescisória é remédio disposto no ordenamento jurídico para buscar a declaração de inexigibilidade de decisão judicial, transitada em julgado, baseada em interpretação de norma em manifesta contrariedade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
    Sobre o tema, tive oportunidade de registrar em sede doutrinária:
    “f) Inexigibilidade de pronunciamento jurisdicional, transitado em julgado, baseado em interpretação de lei em sentido contrário ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. 
    Essa diferenciação, que ocasionava bastante discussão doutrinária e jurisprudencial, foi solucionada pelo advento do Código de Processo Civil de 2015 nos §§ 5º a 8º de seu art. 535. Norma semelhante existia no art. 741, parágrafo único, do CPC/73.
    No nível infraconstitucional, o ordenamento jurídico possui d